Tribunal: TCU
Processo: 006.330/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3800/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo relativo ao ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Ministério da Saúde em favor Edvaldo Bispo dos Santos Nunes, submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que o ex-servidor se aposentou em 30/11/2017, com base no artigo 40, § 1o, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal de 1988, conforme redação dada pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, combinado com a Medida Provisória 167/2004, convertida na Lei 10.887/2004, que exige o cálculo dos proventos pela média das remunerações, bem como com os arts. 1o e 2o da Lei Complementar 152/2015 (idade máxima 75 anos); Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e o Ministério Público junto ao TCU identificaram as seguintes irregularidades: com base nas remunerações contributivas para o cálculo da média registradas no ato de aposentadoria, constata-se que o valor do provento pago (R$ 5.420,11) registrado na ficha financeira diverge do valor calculado pela análise automatizada do TCU (R$ 5.023,84); com base no contracheque de dez/2024, verificou-se que os proventos não foram corretamente reajustados na mesma data e índice em que se deram os reajustes dos benefícios do regime geral de previdência social (artigo 15 da Lei 10.887/2004 e § 7o do artigo 26 da Emenda Constitucional 103/2019). Com isso, o valor dos proventos no contracheque, que deveria ser de R$ 6.958,76, está sendo pago pelo valor de R$ 7.507,60 (dez/2024) Considerando que o Ministério Público junto ao TCU anuiu ao encaminhamento formulado pela unidade técnica; Considerando que o cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores titulares de cargo efetivo deve obedecer ao disposto na Lei 10.887/2004, que estabelece a média aritmética simples das maiores remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência, correspondentes a 80% de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência; Considerando que as remunerações consideradas no cálculo do valor inicial dos proventos terão os seus valores atualizados mês a mês de acordo com a variação integral do índice fixado para a atualização dos salários-de-contribuição considerados no cálculo dos benefícios do regime geral de previdência social; Considerando que, com a edição da Emenda Constitucional 103/2019, o cálculo dos proventos pela média das remunerações deve obedecer ao disposto no art. 26 da citada norma, que estabelece a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotados como base para contribuições a regime próprio de previdência social e ao Regime Geral de Previdência Social, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência; Considerando que o valor dos proventos pagos registrado na ficha financeira diverge do valor calculado pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte em 5/10/2022, há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando a presunção de boa-fé do interessado; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de relatoria do ministro Walton Alencar Rodrigues, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em: considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria de Edvaldo Bispo dos Santos Nunes, negando-lhe registro; dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 006.330/2025-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Edvaldo Bispo dos Santos Nunes (XXX.078.925-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7.1. determinar ao Ministério da Saúde que: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de trinta dias, as providências adotadas, nos termos dos artigos 261 e 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-se de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU, caso não seja provido, não impede a devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; e 1.7.1.3. emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo sessenta dias, nos termos do artigo 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU.